Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005669-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ROSIVALDO DE SA - CPF: 905.554.301-20 (PACIENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (REPRESENTANTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (IMPETRANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE APARECIDA DE LIMA AGUIAR (VÍTIMA), JOÃO MANOEL DE LIMA AGUIAR DE SÁ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A ESPOSA E O FILHO EM COMUM, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 313, I, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS, E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA AS VÍTIMAS – APARENTE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E VERBAL EM AMBIENTE FAMILIAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, uma vez que se cuida, consoante apurado, de paciente com histórico de violência doméstica e familiar contra a esposa, que foi preso em flagrante delito após tê-la agredido e ao filho em comum que tentara defendê-la, vindo ainda a proferir diversas ameaças no sentido de que, se fosse preso, ceifaria a vida da companheira tão logo fosse colocado em liberdade; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005669-97.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE: DR. RODRIGO CÉSAR MIDON DE MELO

PACIENTE: ROSIVALDO DE SÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001175-71.2024.8.11.0007 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 129, §9º e art. 129, §13, do Código Penal
, com a incidência da Lei n. 11.340/06.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
09/02/2024
,
se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática dos crimes supramencionados. Pleiteada a revogação da medida cautelar, o petitório restou
indeferido
pela d. autoridade acoimada coatora.

Nesse contexto, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, mormente em vista do
quadro de saúde do paciente
, portador de doença grave, em razão da qual lhe fora inclusive concedido afastamento das atividades laborais pelo INSS, sendo
ROSIVALDO
ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
, por ser primário e possuir residência fixa.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o d. causídico impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias; e,
subsidiariamente
, a fim de que lhe seja ao menos concedida a
prisão domiciliar.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 205358168 e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 205415150), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 206094199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 209203199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROSIVALDO DE SÁ
foi preso em flagrante delito em
09/02/2024
, após ter supostamente perpetrado
lesões corporais
contra sua esposa,
Leonice Aparecida de Lima Aguiar
, e seu filho,
João Luiz de Oliveira
, em contexto de
violência doméstica
.

Por clareza, registro que, posteriormente, pelos fatos supramencionados, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13; do art. 147,
caput
; e do art. 129, §9º, todos do Código Penal
, em concurso material de delitos, com incidência das disposições da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
09/02/2024
, por volta das 19h17min, na residência particular localizada na Rua Padre Manoel da Nobrega, n. 55, Bairro Cidade Bela, no Município de Alta Floresta/MT,
ROSIVALDO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, bem como prevalecendo-se de relações domésticas,
ofendeu a integridade corporal de
Leonice
, mediante um soco desferido contra seu olho.

Nas mesmas condições,
ROSIVALDO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
ofendeu a integridade física de seu descendente, a vítima
João Manoel
, por meio de golpes desferidos com uma barra de ferro.

Por fim, ainda dentro do mesmo cenário fático,
ROSIVALDO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou causar um mal injusto e grave à vítima
João Manoel
, consistente em sua morte.

A fim de contextualizar a acusação, narra o
parquet
que
ROSIVALDO
e
Leonice
mantinham relação matrimonial há cerca de 21 (vinte e um) anos, relacionamento do qual advieram dois filhos, um de 18 (dezoito) anos,
João Manoel
, e outro de 09 (nove) anos.

Na data fatídica, o casal iniciou uma discussão em razão de acusações, feitas por
ROSIVALDO
, de que a esposa estaria o traindo, tendo o desentendimento se dado na presença do filho mais novo de ambos. Durante a discussão,
ROSIVALDO
desferiu um soco no rosto de
Leonice
, vindo a acertar seu olho.

A agressão foi presenciada também pelo filho mais velho,
João Manoel
, que tentou defender
Leonice
, momento em que foi ameaçado por
ROSIVALDO
com uma faca, dizendo que o mataria se intervisse. Ainda assim,
João Manoel
tentou ajudar a mãe, mas acabou sendo atacado por
ROSIVALDO
com uma mordida e arranhões, vindo a ter ainda o braço golpeado pelo paciente com um pedaço de ferro.

Conforme declarado por
João Manoel
, durante as agressões,
ROSIVALDO
chegou a dizer que, se fosse preso, quando saísse, ceifaria a vida de
Leonice
. Acionada por
João Manoel
,
a Polícia Militar se dirigiu ao local e prendeu
ROSIVALDO
em flagrante delito.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, vindo a posteriormente
indeferir
o petitório defensivo por sua revogação, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, pois, ainda que o delito previsto pelo
art. 129, §9º, do Código Penal
seja punido com pena de
detenção
, as outras duas condutas imputadas ao paciente [
art. 129, §13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
] são sancionadas com
reclusão
, com penas máximas em abstrato, somadas,

superiores ao patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, ser imprescindível o claustro por
conveniência da instrução criminal
, em vista do risco de
reiteração delitiva
e do
temor
incutido às vítimas, face à conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Quanto ao
fundamento da prisão, estar-se-ia diante do
risco à instrução criminal
.

[...]Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal
vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

Em cotejo com os fatos, verifica-se que
a liberdade do requerido põe em risco a instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes

Esta conclusão é vinculada, ainda, à ameaça atual (morte), indicando que a liberdade afetará a tranquilidade especialmente da vítima Leonice.

Nota-se o iminente risco à integridade física das vítimas, gerando risco à vindoura instrução criminal, pois é possível (diria até provável) que o autuado repita a conduta agressiva contra elas, atemorizando-a e influenciando na produção probatória”.

(Decisão de ID 141112382 — autos n. 1001175-71.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão por
conveniência da instrução criminal
, em vista das
ameaças
que teriam sido dirigidas por
ROSIVALDO
à esposa e ao filho, cujos testemunhos são imprescindíveis ao deslinde da instrução criminal, devendo ser ainda protegida sua
integridade física e psicológica
.

Com efeito, verte do Boletim de Ocorrência n. 2024.42357 que, na data fatídica, a Polícia Militar, ao se dirigir à residência da família, encontrou
João Manoel “[...]
com um sangramento no braço, segundo ele decorrente de uma agressão perpetrada pelo seu pai com uma barra de ferro
, em seguida encontramos
a senhora Leonice, esposa do suspeito, no quintal com um hematoma no rosto, segundo a mesma proveniente de um soco desferido pelo suspeito
” (ID 141103938 — autos n. 1001175-71.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Perante a d. autoridade policial,
Leonice
e
João Manoel
foram coerentes e harmônicos ao descrever o episódio delitivo. Colhe-se do relato da esposa do paciente, ademais, que
ROSIVALDO
possui um
histórico de agressões físicas e verbais contra
Leonice
, as quais, até então, nunca haviam sido trazidas à tona, como tende a ocorrer em delitos dessa natureza. Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto das declarações extrajudiciais da vítima,
in verbis
:

“[...] por volta das 18h00min ele começou a se exaltar com a declarante e
começaram a discutir pois o seu marido ROSIVALDO começou a falar que a declarante está com outro e que ele iria se separar dela
, porém a declarante começou a explicar para seu filho JULIANO que a declarante não está com outro e que o ROSIVALDO é que está nervoso e
ele então foi pra cima da declarante desferindo um soco no rosto da declarante acertando próximo ao olho direito da declarante causando muita dor e nesse momento seu filho JOÃO MANOEL entrou no meio para defender a declarante e começou a falar que iria chamar a polícia e nisso o Sr. ROSIVALDO foi pra cima do filho da declarante que ficou se defendendo até que o Sr. ROSIVALDO pegou um pedaço de ferro e desferiu um golpe que acertou o braço esquerdo do filho da declarante
; QUE seu filho se afastou e chamou a polícia militar e comunicou o fato; QUE a declarante relata que
seu marido ROSIVALDO é bastante agressivo e frequentemente ele vem discutindo e agredindo fisicamente a declarante, porém nas ocasiões anteriores a declarante nunca havia chamado a polícia militar e nunca havia feito nenhum boletim de ocorrência e sempre que a declarante falava de chamar a polícia ele fazia ameaças contra a vida da declarante dizendo que pode chamar a polícia que quando ele sair da cadeia ele volta e mata ela
; QUE a declarante foi suportando até hoje, mas
não aguenta mais viver sendo ameaçada e agredida pelo seu companheiro
; QUE a declarante relata que
deseja representar criminalmente contra seu marido ROSIVALDO DE SÁ pelas ameaças e agressões sofridas
[...]; QUE a declarante relata que
além da agressão física e ameaça, seu companheiro ROSIVALDO ainda ofendeu a declarante a chamando de "CARA DE MACACO" e outros termos ofensivos e a declarante não suporta mais viver sofrendo essas agressões físicas e psicológicas e deseja representar criminalmente contra ele
”.

(ID 141104096 — autos n. 1001175-71.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Trata-se de um cenário de
periculosidade
corroborado pelos relatos do filho comum do casal,
João Manoel
, também vítima das agressões de
ROSIVALDO
, que, à d. autoridade policial, assim relatou,
in verbis
:

“[...] nesta data por volta das 18h00min
viu seu pai o SR. ROSIVALDO DE SÁ se alterar com a sua mãe e o declarante viu o momento que o seu pai deu um soco no rosto da mãe do declarante e então o declarante entrou no meio para defender sua mãe e seu pai então começou a tentar agredir o declarante e o declarante foi segurando ele conforme conseguia e seu pai o SR. ROSIVALDO mordeu o braço esquerdo do declarante causando marcas e arranhões e depois ele ainda pegou um pedaço de ferro e desferiu um golpe acertando no braço direito do declarante causando uma lesão próximo ao ombro
; QUE enquanto agredia o declarante ele ainda
proferiu ameaças dizendo que se fosse preso ele sairia e voltaria para matar a mãe do declarante
; QUE o declarante
não suporta mais essa situação de ver seu pai agredindo e ofendendo sua mãe sem nenhum motivo
; QUE
é frequente os fatos de agressões e ameaças de seu pai ROSIVALDO contra sua mãe LEONICE
; QUE o declarante relata que
sua mãe trabalha e quando chega do trabalho seu pai começa a incomoda-la dizendo que ela tá ficando com outro e além disso fica ofendendo a mãe do declarante a chamando de "CARA DE MACACO" e outros nomes ofensivos que o declarante não suporta mais ver sua mãe passando por situações assim pra depois seu pai vir falar que vai mudar e passado uns dias tá agredindo novamente sua mãe
; QUE o declarante deseja representar criminalmente contra o SR. ROSIVALDO DE SÁ pela lesão sofrida em seu braço; QUE o declarante relata que
além da agressão física seu pai ROSIVALDO ainda ameaçou pegar uma faca e falou pro declarante que iria matar o declarante se entrasse no meio
; QUE o declarante
sente-se ameaçado e deseja representar criminalmente também pela ameaça sofrida
”.

(ID 141104097— autos n. 1001175-71.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Nesse contexto, estou convencido de que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar a imprescindibilidade da prisão preventiva
por conveniência da instrução criminal
, em razão das
ameaças
perpetradas por
ROSIVALDO
contra
Leonice
e
João Manoel
, vítimas cujos relatos são indispensáveis ao esclarecimento dos fatos; sem que se perca de vista, ainda, que se cuida, à toda evidência, de
ameaças e agressões de longa data
, pelo que resta perfeitamente delineada a
adequação do claustro preventivo à hipótese
.

Além disso, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por clareza, não ignoro que, à d. autoridade policial,
ROSIVALDO
apenas
confessou parcialmente
a prática delitiva, apresentando
narrativa

divergente
daquela ofertada pela esposa e o filho, esteio em que argumentou ter ofendido a integridade física de
Leonice
apenas em defesa própria, bem como acusou
João Manoel
de tê-lo empurrado, agredido e ameaçado, tendo igualmente o agredido, portanto, em legítima defesa, e vindo a negar categoricamente ter proferido quaisquer ameaças; todavia, tais divergências comportam esclarecimento por meio da
devida instrução criminal
, pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, eis que concernem ao
mérito dos autos originários
.

No atual momento processual, e em atenção aos limites cognitivos da ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, bem como em observância à
finalidade cautelar da prisão preventiva
, tenho que a versão dos fatos apresentada pelas vítimas, harmônica e coerente, somada aos indícios de materialidade colhidos até o momento, bem como em vista das circunstâncias do caso e das particularidades de delitos dessa natureza,
revestem-se de credibilidade e autorizam a imposição da prisão preventiva.

Com esteio nesses fundamentos, estou convencido da
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] dos ofendidos,
justificando-se assim a manutenção do cárcere provisório.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e ao filho vítimas de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das
condutas inerentes
aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade da prisão preventiva.

Nessa trilha, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica dos ofendidos
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, em razão do
quadro de saúde
de
ROSIVALDO
, portador de
parkinsonismo medicamentoso
(CID F23), enfermidade em razão da qual já esteve internado por diversas vezes, sendo paciente de tratamento contínuo e ininterrupto, pelo que lhe fora concedido, inclusive,
afastamento das atividades laborais
pelo INSS, até agosto do vigente ano.

Pleiteada a benesse na instância singela, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
rejeitou
a argumentação defensiva, vindo a novamente
indeferir
o pleito em decisão proferida em
28/02/2024
, cujo trecho reproduzo abaixo,
in verbis
:

“[...]Por fim, ressalto que
o fato do acusado possuir (CID- F23 + parkinsonismo medicamentoso), não serve de suporte para desconstituir um decreto de prisão cautelar, diante de fatos tão graves quanto os narrados nos autos.

Conforme bem argumentado pelo juiz plantonista, a doença que permite (fala-se "permite" porque a norma do art. 318 indica "poderá") a prisão domiciliar é a doença que esteja gerando
extrema debilitação.
É do próprio autuado que
ele voltou a trabalhar há 10 dias, o que aponta para inexistência de debilitação extrema.

Além disso,
a dinâmica retratada pelos documentos aponta para ação agressiva do custodiado (soco na esposa e golpes com barra de ferro no filho adulto), o que afasta completamente o cenário de debilitação extrema.

Deste modo,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória, uma vez que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao indiciado, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Com essas considerações, a ausência de alteração fática
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
ao acusado ROSIVALDO DE SA.

Quanto aos novos laudos médicos trazidos pela defesa,
OFICIE
a
Cadeia Pública
para disponibilizar meios para que o preso possa fazer uma consulta com médico psiquiatra com a máxima urgência
, com a finalidade de fazer eventual uso dos seus medicamentos voltado para o tratamento da doença a fim de evitar que ele tenha complicações, encaminhe-se juntamente com o ofício os laudos médicos juntados pela defesa.”

(Decisão de ID 142759209 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Com efeito, cediço que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Fixadas essas premissas, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao
resguardo do direito à vida e à saúde do paciente
.

Isso porque, em que pese ser
ROSIVALDO
portador da enfermidade supramencionada, trata-se de condição que
não autoriza
,
por si só
, a concessão da benesse vindicada, devendo-se apontar ainda que, ao que verte dos autos, tem o d. juízo
a quo
tomado todas as
providências
com vistas ao melhor atendimento, pela unidade prisional, das demandas de saúde do paciente, inexistindo qualquer indício nos autos de que o Sistema de Saúde Penitenciário
não possua condições de atender ao quadro de saúde de

ROSIVALDO.

Nesse cenário, concluo que não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pelo paciente, às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

Dessa forma, por conseguinte, estou convencido de que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem, não assistindo, em síntese, razão ao d. causídico impetrante acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça, o
writ
está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSIVALDO DE SÁ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024